Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-07.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDICAMENTOS – Fornecimento de fármaco de alto custo pelo Estado de São Paulo e pelo Município de Presidente Venceslau – Ausência de condições financeiras para a aquisição – O autor é portador de Doença de Crohn, razão pela qual necessita dos medicamentos denominados "Ustequinumabe" 130mg e 90mg.

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDICAMENTOS – Fornecimento de fármaco de alto custo pelo Estado de São Paulo e pelo Município de Presidente Venceslau – Ausência de condições financeiras para a aquisição – O autor é portador de Doença de Crohn, razão pela qual necessita dos medicamentos denominados "Ustequinumabe" 130mg e 90mg.

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – Inclusão da União Federal na lide, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal – O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, razão pela qual também compete aos réus o fornecimento das substâncias postuladas – Possibilidade de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – Exegese do IAC n.o 14/STJ e dos Temas n.o 793 e n.o 1.234/STF.

2. VALOR DA CAUSA – Deve corresponder ao benefício patrimonial almejado pelo autor – Foi realizado o cálculo de acordo com o valor dos medicamentos de alto custo postulados – Manutenção do valor atribuído na petição inicial.

3. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Observância dos requisitos do Tema n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça – O relatório e a prescrição médica trazidos aos autos atestam a efetiva necessidade dos medicamentos – Possibilidade de aquisição da substância genérica, cujo nome foi contemplado no dispositivo da sentença – Pedido inicial julgado procedente – Confirmação da sentença – Recursos não providos, com observação.